Tribunal: TJMT
Processo: 1017219-49.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017219-49.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (RECORRENTE), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 35.635.824/0001-12 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1017219-49.2025.8.11.0002.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente:
SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS
.

Recorrida:
SHPS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
.

Data do Julgamento:
21/10
/2025
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INCOMPETÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS - PAGAMENTO MEDIANTE FRAUDE - GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO
- ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de ausência de fundamentação da sentença, pois o julgador deve apenas fazem uso da fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, necessário a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

2.

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95.

3.

Conquanto o recorrido

afirme que que não pode ser responsável pelo fato ocorrido, a recorrente afirma que houve vazamento de dados. Deste modo, o recorrido torna-se responsável frente ao consumidor pela suposta má prestação dos serviços, razão pela qual deve ser reconhecida sua legitimidade de ser parte e responder por eventual ato ilícito. Preliminar rejeitada.

4.

Trata-se de ação indenizatória, em
que o recorrente alega que
adquiriu um equipamento de musculação denominado “Monocross Over Fixo Parede Polia Dupla Gallant Elite 65kg”, no valor de R$ 1.727,99 (com frete incluso), por meio da interface digital da recorrida
.
Após a confirmação da compra, o vendedor teria entrado em contato com a autora para informar o cancelamento da transação por indisponibilidade em estoque, mas, em seguida, um perfil falso, se passando pelo suporte oficial da Shopee, fez contato via WhatsApp, com acesso a dados sigilosos da compra e da consumidora — como nome completo, CPF, endereço, especificações do pedido e código da compra — e induziu a autora a refazer o pagamento por meio de um link externo.

5.

Da análise do comprovante de pagamento é possível perceber que o beneficiário pelo recebimento de valores é terceiro não pertencente a relação contratual entre as partes. A reclamante não comprovou o vazamento de seus dados, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, I do CPC.

6.

Pois bem. A narrativa inicial e as provas produzidas nos autos, deixa muito evidente que a recorrente foi vítima de golpe
e, consequentemente, a recorrida
não pode responder pela transação relatada na inicial, isso porque, só foi possível ser realizada em virtude de culpa exclusiva da recorrente.

7.

Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

8.

A reclamante deveria ter agido com maior zelo no momento que efetuou o pagamento, porém não adotou as cautelas necessárias
, restando, portanto, configurada culpa exclusiva do autor, art. 14, § 3o, inciso II do CDC.

9.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

10.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR VÍTIMA DE GOLPE VIA PIX. GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS. RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS RECORRIDAS NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A transferência equivocada de valores para conta corrente de terceiros, configura culpa exclusiva do consumidor, não existindo, a princípio, nexo de causalidade que relacione qualquer conduta da instituição financeira ao resultado danoso, que, repita-se, ocorreu por culpa exclusiva da consumidora.

2. Cabe a recorrente o ônus de provar que foram os recorridos que deram causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3. A concretização da fraude só foi possível porque o recorrente não atuou com zelo na situação, restando configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (CDC art. 14, § 3o, II).

4. Inexistindo prova nos autos da ligação do fraudador com os recorridos, não há que se falar em responsabilização destes por danos materiais e morais.

5. Recurso conhecido e não provido.”
(N.U 1017899-42.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023).

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025